Tribunal: TJDFT
Processo: 0740406-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740406-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que o juízo a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo e. STJ. Em suas razões recursais, a exequente agravante sustenta que “o Tema Repetitivo 1.169/STJ que estabelece a suspensão de processos em que haja controvérsia acerca da liquidação prévia de sentença coletiva como requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica, não pode ser aplicado ao caso, pois não se amolda em nada ao cumprimento de sentença tratado nos altos, vez que, o juízo de origem determinou expressamente a execução individualizada do julgado, reconhecendo a multiplicidade de beneficiários e a heterogeneidade dos créditos a serem apurados” [sic]. Destaca que, “para o cumprimento individualizado de natureza heterogênea se faz necessário a análise de documentação específica como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras”, concluindo que, “diferentemente do contexto dos processos afetados pelo Tema 1.169, que trata de direitos individuais homogêneos, não há uniformidade do direito, tampouco possibilidade de liquidação prévia coletiva de forma eficiente”. Argumenta que “a utilização do distinguish se faz imprescindível quando a controvérsia submetida a julgamento possui peculiaridades que afastam a uniformidade prevista em repercussão geral ou tema repetitivo, devendo o magistrado considerar os elementos concretos trazidos aos autos para decidir pelo prosseguimento da execução”. Aduz que “o distinguish justifica, portanto, o afastamento da suspensão determinada com base no Tema 1.169/STJ, permitindo que a execução prossiga de forma individual e eficiente, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e respeitando a decisão já proferida pelo juízo de origem”, defendendo que se trata de “medida que assegura não apenas a legalidade, mas também a eficácia e razoabilidade do processo, evitando prejuízos aos beneficiários do título executivo”. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo, consolidando-se a liminar. Preparo regular (ID 76473495). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito pretendido. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação genérica de que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação à agravante. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostram plausíveis as alegações da recorrente que autorizem determinar a concessão do efeito suspensivo. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, para que se possa analisar de forma adequada e aprofundada a aplicação ou não da suspensão dos processos determinada no Tema 1.169 ao presente caso, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora